Tribunal: TJSP
Processo: 2263572-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITARA A TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ENTREGUES NO ENDEREÇO INFORMADO NO CADASTRO MANTIDO PELA PESSOA JURÍDICA PERANTE A JUNTA COMERCIAL E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL – CERTIDÕES OFICIAIS QUE FAZEM PRESUMIR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAQUELE ENDEREÇO – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO PODE

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITARA A TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ENTREGUES NO ENDEREÇO INFORMADO NO CADASTRO MANTIDO PELA PESSOA JURÍDICA PERANTE A JUNTA COMERCIAL E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL – CERTIDÕES OFICIAIS QUE FAZEM PRESUMIR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAQUELE ENDEREÇO – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO PODE A ELAS SE SOBREPOR – VALIDADE DA CITAÇÃO – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50001,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante ICH
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S/A, são agravados INTERCITY
ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA e ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com aplicação de multa. V. U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50001
2
Agravo Interno Cível No 2263572-48.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Ich Administração de Hotéis S/A
Agravados: Intercity Administração Hoteleira SE Ltda e Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição ECAD
(Voto no 27.061)
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO DECISÃO QUE REJEITARA A TESE
DE NULIDADE DE CITAÇÃO CARTA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO
ENTREGUES
NO
ENDEREÇO
INFORMADO
NO
CADASTRO
MANTIDO
PELA
PESSOA JURÍDICA PERANTE A JUNTA COMERCIAL E
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CERTIDÕES
OFICIAIS
QUE
FAZEM
PRESUMIR
O
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAQUELE
ENDEREÇO

ATA
DA
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO PODE A ELAS SE
SOBREPOR

VALIDADE
DA
CITAÇÃO

PRECEDENTE
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE
À MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA.
Cuida-se de agravo interno tirado da r. decisão
monocrática de fls. 567/574 dos autos principais, que,
reconhecendo a validade da citação e intimação em sede de
cumprimento de sentença, deixou de conceder o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento interposto.

Irresignada, pretende a agravante a reforma da r.
decisão, sustentando, em síntese, que o agravado tinha
plena ciência de que a atividade da empresa não mais
estava sendo realizada no endereço a que foram
encaminhadas a citação e intimação; o exequente juntou
nos autos documentos que atestam que no local há
identificação quanto ao Hotel Ramada; em pesquisa do CNPJ
do Hotel Ramada junto ao site da Receita Federal, há
registros da filial neste mesmo endereço desde 04 de maio
de 2016, quando não mais havia nenhum funcionário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50001
3
empresa no local; salienta que as pessoas que receberam a
citação e intimação, João Pedro Santos e Rita Santos, são
estranhos a seu quadro de funcionários.
Contrarrazões às fls. 11/17.
É o relatório.
1.- O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão que, no bojo da ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença, manteve a decisão que reconhecera a validade da citação e intimação da
executada, determinando o prosseguimento do feito e a
indicação, pela executada, de bens passíveis de penhora e
a sua locação, no prazo de cinco dias, sob pena de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça.
A
r.
decisão
impugnada,
observando
elementos
suficientes para reconhecer a validade da citação, deixou
de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Afinal, como cediço, é imprescindível que sejam
preenchidos ambos os requisitos previstos no art. 300 do
CPC2015 para tanto, quais sejam o fumus boni iuris e o
periculum in mora.
Na hipótese, em que pese a argumentação da
agravante, restou evidente a ausência da probabilidade do
direito invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50001
4
E isso porque o endereço declinado no curso do
cumprimento de sentença foi o mesmo ao qual direcionou-se
a citação da empresa-ré, isto é, Av. Pedroso Alvarenga,
no 543, Itaim Bibi, com base no comprovante de inscrição
e de situação cadastral da pessoa jurídica junto à
Receita Federal do Brasil (fls. 42/43, origem).
Naquela oportunidade, a citação fora recebida por
João Pedro Venâncio Santos em 21 de novembro de 2018
(fls. 299, origem), que não declarou qualquer óbice para
o recebimento da ordem judicial.
Do mesmo modo, iniciado o cumprimento de sentença,
Rita Santos, em 31 de maio de 2019, também recebera a
intimação sem manifestar qualquer recusa (fls. 324,
origem). Por tais razões, salientando que a alegada atualização dos dados cadastrais deixou de ser
devidamente arquivada perante os registros cadastrais da
Junta Comercial (fls. 399/401, origem) e da Receita
Federal (fls. 340/351, origem), não há como se falar em
invalidade do ato citatório e da intimação.
Afinal, como já observado, verbis, “a atualização
cadastral do endereço empresarial competia tão-somente à
empresa-ré, que não pode se valer de sua desídia na não
adoção do procedimento formal para se escudar de suas
obrigações.
“O endereço fornecido nas certidões oficiais faz
presumir que a atividade empresarial está sendo ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50001
5
exercida, de sorte que a Ata da Assembleia Geral
Extraordinária não pode a essas se sobrepor, pois, à
evidência, o alcance da informação contida no aludido
documento acessa público mais restrito.
“A documentação de fls. 48/72 também não comprova
que o exequente, ora agravado, tivesse ciência de que a
atividade da empresa-ré não mais tivesse sendo ali
desenvolvida”.
Também não merece guarida a inovação na argumentação
recursal no sentido de que os efeitos negativos da
pandemia atingira os rendimentos da empresa, a justificar
o periculum in mora na concessão da medida, pois a
matéria deve ser aventada na instância de origem antes de
ensejar a reanálise por esta E. Corte.
Nesses termos, por qualquer ângulo que se examine a
questão, forçoso convir que a irresignação da agravante
não merece prosperar.
Por fim, condeno a agravante à multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do
CPC, salientando que a interposição de qualquer outro
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor.
2.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
agravo interno.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica